Tribunal: TJDFT
Processo: 0731979-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para reduzir o valor das astreintes para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, quando contradiz o que foi dito ou feito anteriormente. Isso não se confunde com o alegado pela embargante, pois, como visto, apenas não se conformam os recorrentes com as conclusões do v. acórdão.
4. Recurso conhecido e desprovido.